Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. VEÍCULO. DEFEITO NO BICO INJETOR. ALEGAÇÃO DE MAU USO PELA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA DO REPARO EM GARANTIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.200,80, corrigida monetariamente pelos índices do INPC, desde 28/06/2019, e acrescida de juros legais a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita, inicialmente preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial para averiguação da existência e origem dos supostos problemas alegados pela parte autora. No mérito, defende que resta comprovado nos autos, conforme constatado pelos técnicos da parte ré, a inexistência de qualquer vicio na peça e sim o seu colapso pela utilização de combustível de baixa/má qualidade. Afirma que, em razão de tal constatação, a montadora, que efetivamente fornece o atendimento em garantia, negou a substituição da peça, fundamentando-se no manual de garantia do veículo (item 3.3 do manual). Pugna, pois, pelo acolhimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14147305/14147308). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14931128).

III. A preliminar suscitada não merece ser acolhida. Isto porque, não se verifica a incompetência do Juizado Especial para processamento da causa ante a desnecessidade de perícia, haja vista o acervo probatório constante nos autos corroborar com a versão apresentada pela parte autora. Ademais, tal como esclareceu o juízo sentenciante, não se mostra mais possível a realização da perícia pelo simples fato de que o veículo já ter sido reparado, diga-se, há mais de 6 meses, não constando nos autos qualquer informação de que a peça substituída tenha sido guardada para possível inspeção. Preliminar de incompetência rejeitada.

IV. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

V. Conforme narrado nos autos, a parte autora adquiriu veículo usado (Honda Civic, ano 2016/2017), em março de 2019, possuindo 3 anos de garantia (contados de 22/11/2016). Alega que, em 28/06/2019, quando da revisão de 30.000 KM, recebeu a informação de que seria necessária a substituição do bico injetor (ID 14147299), que acabou não tendo cobertura pela garantia, sob a alegação de mau uso (utilização de combustível de má qualidade). Afirma que em nenhum momento foi apresentado laudo confirmando que o problema decorreu do mau uso, ou de utilização de combustível da má qualidade, de modo que não se mostra admissível a negativa de cumprimento da garantia.

VI. A parte ré, por sua vez, alega que no momento da abertura da ordem de serviço (ID 14147299), já teria ocorrido a revisão dos 30.000km na Plaza Motors que detectou a necessidade de substituição do bico injetor de combustível. Aduz que seus técnicos confirmaram a constatação de que o bico injetor precisava ser substituído e que a causa do dano era proveniente não de vício da peça, mas sim de seu colapso pela utilização de combustível de baixa/má qualidade. Desta forma, afirma que a montadora, que efetivamente fornece atendimento em garantia, negou a substituição da peça. Assevera que a autora não fez qualquer prova do alegado, trazendo meras suposições, sem qualquer respaldo técnico.

VII. Compulsando os autos, sobretudo a ordem de serviço acostada pela parte recorrente (ID 14147299), não há qualquer informação quanto a negativa de cobertura pela montadora, sobretudo que essa negativa tenha ocorrido em razão da utilização de combustível de baixa/má qualidade.

VIII. Assim, resta demonstrada a verossimilhança das alegações autorais e diante de sua hipossuficiência material, pois não possui capacidade técnica para comprovar a origem do vício, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.

IX. Com efeito, diferentemente do que afirma a parte ré, ora recorrente, não há qualquer comprovação de que seus técnicos teriam confirmado que o dano apresentado no bico injetor tem origem em seu mau uso. Tampouco, como dito, há comprovação de que a montadora teria recusado a cobertura. Cumpriria, pois, a parte ré, demonstrar a origem do vício, pois é quem tem competência técnica para apresentar tal esclarecimento, o que poderia ter sido facilmente trazido aos autos se de fato tivesse sido constatado.

X. É certo que a exclusão da garantia deve obedecer estritamente às disposições contidas no manual (ID 14147286, fls. 5/9). Contudo, no caso, não há qualquer comprovação ou indício de que o vício teria ocorrido por mau uso, razão pela qual a parte recorrida não poderia ter recusado a cobertura, sem comprovar, documentalmente, sua conduta, não cabendo a ela transferir o ônus de demonstrar o vício ao consumidor. A par de tal quadro, a manutenção da sentença como posta é medida que se impõe.

XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.